Tribunal: TJMT
Processo: 1024442-14.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1024442-14.2017.8.11.0041
RECORRENTE: ERIVELTO BORGES JUNIOR
RECORRIDO: ANTONIO MAERCIO DE JORGI E OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ERIVELTO BORGES JUNIOR com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 91416463):
RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA - CONTAGEM DO PRAZO - REVOGAÇÃO DO MANDATO - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 206, § 5o, inciso II, do Código Civil de 2002 e do artigo 25, V, da Lei no 8.906/94, prescreve em cinco anos a pretensão dos "procuradores judiciais" de cobrar honorários advocatícios, contatos da renúncia ou da revogação do mandato. Recurso desprovido.
(TJ-MT 10244421420178110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 13/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 108117466).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, interposta por Erivelto Borges Junior, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que, nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil, c/c o art. 206, § 5o, inciso II do CDC, acolheu a prejudicial de mérito alegada pelos réus, julgando-a extinta com resolução de mérito e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, suspensa a execução em razão da gratuidade concedida.
A parte recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação ao artigo 189 do Código Civil, ao argumento de que “(...) não há prescrição do direito do Recorrente, pois ocorre a aplicação do princípio identificado pelo brocardo latino actio nata, pelo qual o prazo prescricional inicia sua contagem a partir do momento em que a parte dispõe de elementos para propositura da demanda. (...)”.
Suscita a afronta aos artigos 121, 125 e 199, incisos I e II do Código Civil, sob a alegação de que “(...) não há como se cogitar que o direito subjetivo do Recorrente em pleitear a verba honorária antes de implementada a condição suspensiva prevista na pactuação entre as partes, resultante do fim das demandas. Somente depois de satisfeita essa condição, houve o início da contagem do prazo prescricional. (...)”.
Aponta a contrariedade ao artigo 25, inciso I da Lei no 8.906/94, porquanto “(...) levando-se em consideração que as partes pactuaram a contratação e a forma de pagamento, a qual ficou estipulada no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, independentemente do resultado, que seriam pagas “aos finais das demandas”, inviável é cogitar que o inicio do prazo prescricional começou a fluir antes do trânsito em julgado das ações (...)”.
Recurso tempestivo (id 109428477) e preparado (id 109321483).
Contrarrazões apresentadas (id 110197997).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos Embargos de Declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
In casu, a parte recorrente alega que houve contrariedade ao artigo 189 do Código Civil, ao argumento de que é “(...) inviável que a contagem do prazo tivesse inicio na data de 18/11/2010, ocasião em que ocorreu o substabelecimento dos poderes “sem reservas”, pois os pagamentos dos honorários advocatícios estavam sujeito a uma condição suspensiva, no caso o trânsito em julgado das demandas. (...)”.
Sustenta a afronta aos artigos 121, 125 e 199, incisos I e II do Código Civil, sob a alegação de que “(...) não há como se cogitar que o direito subjetivo do Recorrente em pleitear a verba honorária antes de implementada a condição suspensiva prevista na pactuação entre as partes, resultante do fim das demandas. Somente depois de satisfeita essa condição, houve o início da contagem do prazo prescricional. (...)”.
No entanto, a questão referente à existência de condição suspensiva da prescrição não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC neste ponto, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ dispõe que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a alegada violação ao artigo 25, inciso I da Lei no 8.906/94, está amparada na assertiva de que “(...) levando-se em consideração que as partes pactuaram a contratação e a forma de pagamento, a qual ficou estipulada no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, independentemente do resultado, que seriam pagas “aos finais das demandas”, inviável é cogitar que o inicio do prazo prescricional começou a fluir antes do trânsito em julgado das ações (...)”.
Quanto a esse ponto, consignou-se no acórdão recorrido:
“(...) A controvérsia recursal está em saber, se existe ou não, prescrição do direito de cobrança de honorários advocatícios dos apelantes.
Dispõe o artigo 206, §5o, inciso II, do Código Civil de 2002 que:
"Art. 206. Prescreve: (...) § 5o Em cinco anos: (...)
II - a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato".
Já o art. 25, V, da Lei no 8.906/94 prevê que a pretensão de cobrar honorários advocatícios prescreve em cinco (5) anos, contatos da renúncia ou da revogação do mandato, senão vejamos:
"Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo: I - do vencimento do contrato, se houver; II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar; III - da ultimação do serviço extrajudicial; IV - da desistência ou transação; V - da renúncia ou revogação do mandato".
No caso, nota-se que os apelantes buscam o arbitramento de honorários em ações que atuou em favor do apelado, onde renunciou ao mandato em 18/11/2010, ocasião em que substabeleceu os poderes “SEM RESERVAS”.
Dessa forma, a contagem do prazo prescricional iniciou-se em 18/11/2010 e terminou em 18/11/2015, mas a presente ação somente foi ajuizada em 08/08/2017, ou seja, mais de cinco (5) anos depois do término da relação contratual existente entre os litigantes, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença reconhecendo-se a prescrição do direito vindicado pelo autor. (...)” (g.n)
Verifica-se que o entendimento adotado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai do seguinte julgado:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARACAO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Violação ao artigo 1.022 do NCPC não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, manifestando-se sobre as teses apresentadas pelas partes, sem qualquer vício. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota para a resolução da causa fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes. 2. A contagem do prazo prescricional a que se refere o artigo 25, inciso V, da Lei no 8.906/1994 se inicia na data em que ocorre a ciência da renúncia ou revogação do mandato ou o término da prestação dos serviços. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1468270 RS 2019/0073585-1, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 26/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2019) (g.n)
Com efeito, a destacada súmula deve ser aplicada quanto à afronta alegada, eis que os fundamentos do acórdão recorrido estão em sintonia com o pacífico entendimento do STJ.
Além disso, destaca-se que, a aplicabilidade do enunciado da Súmula 83 do STJ não se restringe aos recursos interpostos com fundamento no permissivo constitucional da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, eis que é pacífico o entendimento de que se aplica a ambas as alíneas “a” e “c”.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas ("a" e "c") do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1517429 RJ 2019/0159288-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020) (g.n)
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça